Tribunal: TJDFT
Processo: 0760392-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR INTEGRAL. NOVO NÚCLEO FAMILIAR. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de alimentos, fixando pensão alimentícia mensal de 12% dos rendimentos brutos do réu, descontados IRRF e contribuição previdenciária, em favor da autora, filha maior de idade, estudante de curso superior em tempo integral.
2. A requerente alegou necessidade de alimentos para custear sua formação acadêmica, diante da ausência de renda própria e do descumprimento de acordo verbal anterior pelo genitor.
3. O genitor alegou incapacidade financeira, nascimento de nova filha e ausência de necessidade da recorrida, requerendo a redução da pensão e sua exoneração da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelado; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de alimentos à luz do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade; (iii) analisar a configuração de litigância de má-fé por parte da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça foi mantida, por comprovação de hipossuficiência econômica, com renda inferior a cinco salários mínimos, conforme contracheques juntados aos autos e jurisprudência do TJDFT.
6. A maioridade civil da autora não afasta, por si só, o dever de sustento, especialmente quando comprovada sua matrícula em curso superior integral, o que dificulta ou inviabiliza o exercício de atividade remunerada.
7. A constituição de novo núcleo familiar e o nascimento de outra filha não eximem o recorrente da obrigação alimentar, em razão do princípio da paternidade responsável.
8. A pensão alimentícia fixada em 12% dos rendimentos brutos do recorrente atende ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, considerando a renda do alimentante, as necessidades da alimentanda e a razoabilidade da prestação.
9. Não restou comprovado o dolo ou qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC que caracterizariam litigância de má-fé por parte da autora. O exercício do direito de ação não configura deslealdade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: " 1. A maioridade civil não afasta, por si só, a obrigação alimentar, sobretudo quando o alimentando está em formação acadêmica e não possui meios próprios de subsistência. 2. A constituição de novo núcleo familiar e o nascimento de outro filho não eximem o genitor da obrigação alimentar, em razão do princípio da paternidade responsável. 3. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo vedada a redução sem comprovação de alteração na capacidade contributiva do alimentante ou nas necessidades do alimentado. 4. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo e prejuízo à parte contrária, não configurada pelo exercício regular do direito de ação”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, inc. LXXIV; 229; CPC, arts. 11, 80, 85, § 11; 98, § 3o; 99, §§ 2o e 3o; 355, I; 373, inc. II; 487, I; CC, arts. 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1655357/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 06/04/2017; TJDFT, Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Rel. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 28/09/2022; TJDFT, Acórdão 2034169, 0702780-09.2024.8.07.0017, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, j. 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 1763932, 07179102720238070000, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 27/09/2023; TJDFT, Acórdão 1765681, 07288176120238070000, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 28/09/2023; TJDFT, Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Rel. CARMEN BITTENCOURT, Rel. Designado: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 08/02/2023; TJDFT, Acórdão 1431161, 07032119320218070002, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 15/06/2022; TJDFT, Acórdão 1429709, 07121077120218070020, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 08/06/2022; TJDFT, Acórdão 2046522, 0701536-54.2024.8.07.0014, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 24/09/2025; TJDFT, Acórdão 2044643, 0710399-20.2024.8.07.0007, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, j. 10/09/2025; TJDFT, Acórdão 2020635, 0701604-17.2023.8.07.0021, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 1977421, 0704094-05.2024.8.07.0012, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 11/03/2025; TJDFT, Acórdão 1968734, 0713422-08.2023.8.07.0007, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1983251, 0703665-25.2021.8.07.0018, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 1982566, 0714233-72.2022.8.07.0016, Rel. MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.